Tribunal: TJDFT
Processo: 0702060-03.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.694, § 1o, DO CÓDIGO CIVIL. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na medida das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Devidamente equacionando o binômio necessidade-possibilidade, deve ser mantida a sentença que fixou a pensão alimentícia no valor equivalente a 17% do salário mínimo.
3. Apelação não provida. Unânime.